Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. ORDEM ADMINISTRATIVA DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. ILEGALIDADE. INEXISTENTE. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO À MORADIA. NÃO PREVALECENTE.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente imediato benefício econômico.

2. Excetuadas as hipóteses do art. 23 da Lei Distrital no 6.1318/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), em regra, toda obra no âmbito do Distrito Federal somente pode ser iniciada após a prévia obtenção de licença de obras, na forma de seu art. 50.

3. Na hipótese de obra ou edificação não passível de regularização, a sanção aplicável é a intimação demolitória para que o infrator promova às suas expensas a demolição da obra no prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuada a demolição no prazo legal, esta deverá ser executada pelo órgão fiscalizador, às custas do infrator.

4. Em se tratando de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, a demolição pode ocorrer de forma imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, sendo dispensada a prévia intimação demolitória.

5. A construção irregular, em área pública ou privada, sem qualquer autorização do Poder Público está sujeita ao poder de polícia da AGEFIS, a quem cabia, à época dos fatos, a fiscalização da atividade urbanística e ambiental sobre toda a extensão geográfica do Distrito Federal.

6. O direito de moradia não pode ser visto de forma dissociada das demais normas constitucionais de igual hierarquia, de forma que, tratando-se de ocupação irregular de terras públicas, o interesse público deve preponderar em detrimento de interesses particulares.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.